Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-58.2023.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Prequestionamento - Desnecessidade - Artigo 1.025 do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002478-58.2023.8.26.0292; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão identificada – Alegação de ausência de contratação de seguros - Situação fática extraída dos autos, contudo, não afeta o resultado do julgamento do recurso de apelação da embargante – Inexistência nos autos de comprovação de cobrança de qualquer valor a título de seguro – Descabimento de nova análise da prova documental acostada aos autos - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão identificada – Alegação de ausência de contratação de seguros - Situação fática extraída dos autos, contudo, não afeta o resultado do julgamento do recurso de apelação da embargante – Inexistência nos autos de comprovação de cobrança de qualquer valor a título de seguro – Descabimento de nova análise da prova documental acostada aos autos - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Prequestionamento - Desnecessidade - Artigo 1.025 do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.